Tribunal: CARF
Processo: 11274.720569/2024-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.720569/2024-77
ACÓRDÃO
3101-004.645 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALE COMBUSTÍVEIS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÕES E
INCORREÇÕES.
EFD-C.
INOCORRÊNCIA.
MERAS
DIVERGÊNCIAS
INTERPRETATIVAS
ENTRE
A
FISCALIZAÇÃO
E
A
CONTRIBUINTE.
CANCELAMENTO.
A multa prevista no artigo 12, inciso II, da Lei no 8.218/91 não é aplicável
quando as informações prestadas pelo contribuinte na EFD-C retratam
exatamente a convicção da empresa com a forma de contabilização e
tributação das contribuições ao PIS e da COFINS, à luz da sua interpretação
da legislação tributária. Eventual divergência interpretativa entre a
fiscalização e o contribuinte quanto a receitas que deveriam ter sido
tributadas ou créditos que não poderiam ter sido apropriados, pode ser
objeto de lançamento e multa de ofício, entretanto, isto não configura, por
si só, omissão ou incorreção nas informações prestadas pela empresa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.645 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720569/2024-77
2
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Eduardo Gargiulo
Ornelas Santiago, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08:
1. O Auto de Infração (fls. 02/07) refere-se ao lançamento de multa isolada
decorrente da apresentação das EFD-Contribuições com incorreções/omissões,
considerando o art. 10 da Instrução Normativa RFB no 1.252/2012, o art. 12, inc.
II, da Lei no 8.218/1991, e o art. 805, inc. II, da Instrução Normativa RFB no
2.121/2022 que substituiu o art. 758, inc II, da Instrução Normativa RFB no
1.911/2019, no valor de R$ 21.784.700,03.
2. A Base de Cálculo do Auto de Infração foi constituída pelas receitas declaradas
com erros ou omissões nas EFD-C e os valores totais de créditos de PIS/PASEP e
COFINS, escriturados erroneamente nas EFD-Contribuição, lançados no Processo
Administrativo 11274.720568/2024-22e constantes do Relatório Fiscal de fls. 08 a
73 e que encontram-se abaixo resumidos/reproduzidos.
Relaciona os termos lavrados no curso da ação fiscal. Observa que a ação fiscal se
concentrou na análise das receitas escrituradas (arquivos “2 Receitas
Tributadas.xlsx”, “3 Receitas Não Tributadas.xlsx”, “6 NF-e das EFD-C Saídas
Tributadas.xlsx”, “7 NF-e das EFD-C Saídas Não-Tributadas.xlsx” e “11 Outras
Entradas e Saídas F100.xlsx”) e créditos de não-cumulatividade na aquisição de
bens para revenda, sendo eles créditos com aluguel de prédios, créditos com
energia elétrica e térmica, créditos com armazenagem de mercadorias, créditos
com frete na operação de venda, créditos com bens utilizados como insumos,
créditos com serviços utilizados como insumos, créditos com arrendamento
mercantil e créditos com máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado.
RECEITAS DE VENDAS DE COMBUSTIVEIS IMPORTADOS
De acordo com os sistemas aduaneiros da RFB, a empresa fiscalizada adquiriu em
2020 combustíveis de procedência estrangeira através de operações de importação
direta, por conta e ordem, e por encomenda.
A Instrução Normativa RFB 1.861/2018, em seu art. 2o considera operação de
importação por conta e ordem de terceiros aquela em que a pessoa jurídica
importadora é contratada para promover, em seu nome, o despacho aduaneiro de
importação de mercadoria de procedência estrangeira adquirida no exterior por
outra pessoa, física ou jurídica. O Art. 3o da mesma IN RFB considera operação de
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.645 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720569/2024-77
3
importação por encomenda aquela em que a pessoa jurídica importadora é
contratada para promover, em seu nome e com recursos próprios, o despacho
aduaneiro de importação de mercadoria de procedência estrangeira por ela
adquirida no exterior para revenda a encomendante predeterminado.
Com base na Solução de Consulta Cosit no 65/2023, tem-se que os valores das
vendas no mercado interno dos produtos importados, diretamente ou por conta e
ordem da empresa, devem ser incluídos como base de cálculo das contribuições de
PIS e Cofins por ela devidas.
A Medida Provisória no 2.158-35/2001 estabelece em seu art. 81 que se aplicam à
pessoa jurídica adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso da
importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica
importadora, as normas de incidência das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS
sobre a receita bruta do importador.
Abaixo estão listadas as quantidades e valores das importações diretas e por conta
e ordem registradas tendo a empresa fiscalizada como adquirente, confirmadas
pela empresa através das informações apresentadas em resposta ao TIF no 04:

O Art. 4o da Lei no 9.718/1998, inciso II, estabelece os percentuais de alíquotas ad
valorem a serem aplicados na venda pelo importador no mercado interno de Óleo
Diesel importado de 4,21% para o PIS e 19,42% para a Cofins.
O Art. 5o da Lei no 9.718/1998, inciso I, estabelece os percentuais de alíquotas ad
valorem a serem aplicados na venda pelo importador no mercado interno de álcool
importado, inclusive para fins carburantes, de 1,5% para o PIS e 6,9% para a Cofins.
O § 4o, inciso I, também do art. 5o da Lei no 9.718/1998, estipula que, o importador
poderá optar por regime especial de apuração e pagamento da Contribuição do PIS
e da Cofins, no qual as alíquotas específicas das contribuições foram fixadas,
respectivamente, em R$ 23,38 e R$ 107,52.
O Art. 1o do Decreto no 6.573/2008, inciso I, estabelece que o coeficiente de
redução das alíquotas da Contribuição para o PIS e da COFINS, de que trata o § 8o
do art. 5o da Lei no 9.718/1998, aplicável às alíquotas específicas de que trata o §
4o do art. 5o, fica fixado em zero para o importador. O Art. 2o, também do Decreto
no 6.573/2008, inciso I estabelece que as alíquotas da Contribuição para o PIS e da
COFINS de que trata o § 4o do art. 5o da Lei no 9.718/1998, com a utilização do
coeficiente fixado no citado art. 1o, ficam fixadas, respectivamente, no valor de R$
23,38 e R$ 107,52 por metro cúbico de álcool, no caso de venda realizada por
importador.
Os Arts. 2os das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, §§1o, incisos I, estabelecem
que devem ser aplicadas as alíquotas previstas nos incisos I a III do art. 4o da Lei no
9.718/1998, no caso de venda pelos importadores de gasolinas e suas correntes,
exceto gasolina de aviação, óleo diesel e suas correntes e gás liquefeito de petróleo
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.645 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720569/2024-77
4
- GLP derivado de petróleo e de gás natural pelos importadores. Os §§1-A, também
dos arts. 2os das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, estabelecem que devem ser
aplicadas as alíquotas previstas no caput e no § 4o do art. 5o da Lei no 9.718/1998
sobre a receita bruta auferida pelos importadores com a venda de álcool, inclusive
para fins carburantes.
Em resposta ao TIF no 01 a empresa informou o que segue, quando a Fiscalização
solicitou que fossem apresentados os volumes mensais dos combustíveis
importados (estoque inicial, aquisições, vendas e estoque final), DOC 03 dos e-
processos:
“O levantamento solicitado na fiscalização apresenta dificuldades operacionais em
sua elaboração, em virtude das particularidades atinentes às operações com
combustíveis, conforme abaixo especificado:
a) Variação volumétrica:
A legislação fiscal da Cláusula Nona, §8o, do Convênio ICMS 110/2007 dispõe sobre
a obrigatoriedade da emissão da NF-e com volume a 20°, para produtores e
importadores, bem como, volume em temperatura ambiente para os distribuidores
de combustíveis, conforme abaixo:
§ 8o Para efeitos do disposto no § 5o, a nota fiscal deverá ser emitida considerando,
nos campos próprios para informação de quantidade, o volume de combustível:
I - Convertido a 20o C, quando emitida pelo produtor nacional de combustíveis ou
suas bases, pelo importador ou pelo formulador; II - à temperatura ambiente,
quando emitida pelo distribuidor de combustíveis ou pelo TRR.
Portanto, na operação de distribuidoras como a ora Intimada, a aquisição do
produto à usina ocorre com volume a 20°, enquanto a venda para os postos se dá
por volume em temperatura ambiente, que varia de acordo com a localidade.
Em decorrência das regras impostas pela legislação vigente, existe diferença entre o
volume adquirido e o vendido, impactando diretamente o estoque, fato que não é
refletido nos registros da EFD-C, que não possui campo próprio para tanto. Desse
modo, não é possível haver correspondência exata entre as entradas e saídas da
EFD-C e a EFD ICMS-IPI.
b) Mistura mecânica dos produtos puros para a venda:
A distribuidora realiza a aquisição, em regra, de produtos puros da refinaria ou
usina e é responsável pela mistura mecânica para composição dos itens
comercializados, a exemplo do Diesel B e Gasolina C. Assim, para criação do Diesel
B, é necessário utilizar Diesel Puro e Diesel B100, bem como, para a Gasolina C,
ocorre a mistura entre Gasolina A e Anidro, todos em percentuais definidos na
legislação específica.
Dessa forma, para melhor comparação entre os valores de estoques declarados nas
entradas e saídas, a intimada sugere, na planilha anexa (Doc. 06), a inserção da
coluna “Proporção de Prod. Puro”, que permite precisar o volume do produto puro
que está sendo comercializado e baixado do estoque”.
Ainda em resposta ao TIF no 01 a empresa informou (DOC 03 dos e-processos):
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.645 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720569/2024-77
5
“Que nenhum dos produtos referidos no questionamento foram
adquiridos/importados por esta distribuidora com o objetivo de serem revendidos.
Todos eles foram adquiridos/importados para serem misturados a outros
combustíveis, na forma e em consonância com a legislação regulatória.
Por essa razão, não há venda desses produtos importados, mas sim venda dos
produtos resultantes da mistura, já que:
a) o álcool anidro importado (NCM 22071010) é misturado à gasolina A (adquirida
internamente ou importada) para formar a gasolina C, este sim o produto
revendido no mercado interno; b) a gasolina A importada (NCM 27101259) é
misturada ao álcool anidro (adquirido internamente ou importado) para formar a
gasolina C, este sim o produto revendido no mercado interno; c) o óleo diesel A
importado (NCM 27101921) é misturado ao biodiesel (adquirido internamente ou
importado) para formar a óleo diesel revendido no mercado interno.
Em suma, quando o produto importado não é revendido, mas sim misturado a
outros combustíveis para formação e venda de outro produto/combustível, não há
que se falar em crédito na aquisição, tampouco em débito na venda do produto
resultante da mistura”
Complementando a resposta ao TIF no 01 (DOC 03 dos e-processos), a empresa
apresentou os seguintes valores de suas importações e respectivas vendas desses
produtos importados, registradas nas suas EFD-C:

A Empresa não emitiu notas de vendas de combustíveis importados, ou seja, ela só
os vendeu misturados.
Assim, observa-se que, ao contrário do que a empresa informou nas respostas
acima (referentes ao TIF no 01), ela adquire combustíveis importados (álcool anidro
e óleo diesel A S10) e apenas os mistura a combustíveis adquiridos no mercado
interno para serem revendidos, não se tratando de produção ou mesmo de
formulação de combustíveis, mas de simples mistura nos percentuais autorizados
pelas normas legais vigentes.
Intimada através do TIF no 01, a empresa informou não ser possível identificar os
volumes mensais dos combustíveis importados como solicitado: volume do estoque
inicial, volume adquirido, volume vendido e volume do estoque final (DOC 03 dos e-
processos).
As quantidades importadas apresentadas pelo contribuinte em suas respostas ao
TIF no 01 não coincidiram com aqueles obtidos no sistema aduaneiro da RFB. Seus
valores de vendas de produtos importados também não puderam ser confirmados
nas suas EFD-C, já que os valores efetivamente importados foram maiores que os
apresentados pela empresa.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.645 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720569/2024-77
6
Os registros de vendas de combustíveis importados informados pela empresa são
iguais aos de outras operações de vendas nas NF-e, com mesmo CFOP, CST
PIS/COFINS, alíquotas, mas que não foram contabilizados como venda de
combustíveis importados em sua planilha. Além disso, não foi considerada pela
empresa a venda de combustíveis importados misturados a outros adquiridos no
mercado interno para fazer a gasolina C e o óleo diesel B. Logo, desconsideramos a
planilha apresentada em resposta ao item 6 do TIF no 01 pela apresentação das
citadas inconsistências e falta de informações.
Assim, visto que as informações obtidas do sistema de importações da RFB foram
as tomadas como base para as análises desta Fiscalização, para fins dos
levantamentos dos valores efetivamente importados pela empresa e que elas não
coincidiram com as informações apresentadas pela empresa, as vendas de
combustíveis importados foram tributadas tomando como base as quantidades
importadas da seguinte forma:

A quantidade total de álcool anidro importado, diretamente ou por conta e ordem,
foi tributada pelas alíquotas específicas de R$ 23,38 para o PIS e de R$ 107,52 para
o Cofins, por metro cúbico, conforme o § 4o, inciso I, do art. 5o da Lei no
9.718/1998, considerando que a empresa era optante pelo Recob no ano de 2020.
A quantidade total de óleo diesel A importado, diretamente ou por conta e ordem,
foi tributada pelas alíquotas ad valorem de 4,21% para o PIS e 19,42% para a
Cofins, considerando o art. 4o da Lei no 9.718/1998, inciso II, e que este artigo 4o
não foi incluído na opção do Recob feita pela empresa, conforme resposta ao TIF no
01 (DOC 03 dos e-processos). O valor tributado pelas citadas alíquotas ad valorem
foi o valor médio de venda mensal do óleo diesel A. Para encontrar esse valor médio
de venda mensal do óleo diesel A considerou-se o seguinte (cálculos no arquivo “2
Análise das Importações.xlsx” do DOC 10 dos e-processos):
1 – Encontramos o valor médio de aquisição mensal do metrô cúbico do óleo diesel
A e do biodiesel;
2 – Nesses valores foram aplicados os percentuais de 90% e 10% (conforme mistura
autorizada pelo art. 1o da Lei no 13.263/2016 para fazer o óleo diesel B), para o
óleo diesel A e para o biodiesel, respectivamente, para encontrar o valor
efetivamente gasto em cada um deles para fazer 1m3 de óleo diesel B;
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.645 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720569/2024-77
7
3 – Desses valores efetivamente gastos na aquisição de óleo diesel A e biodiesel,
achamos os percentuais efetivos para 1m3 de óleo diesel B, considerando os valores
de aquisição de cada um deles;
4 – Esses percentuais foram aplicados ao valor médio mensal de venda do óleo
diesel B para encontrar o valor médio mensal de venda do óleo diesel A e do
biodiesel;
5 – O valor médio mensal encontrado da venda do óleo diesel A foi, então,
multiplicado pela quantidade de m3 de óleo diesel A importado, para encontrar a
base de cálculo do valor de PIS e Cofins devidos pela venda desse combustível
importado.
AJUSTES INDEVIDOS DE REDUÇÃO DOS DÉBITOS DE PIS E COFINS
A empresa, questionada através do TIF no 01, indicou que os ajustes de redução dos
débitos de PIS e Cofins escriturados nas EFD-C trataram de devoluções de vendas
nas quais as receitas foram tributadas pelas contribuições do PIS e da COFINS e de
estornos de tributação do PIS e da COFINS equivocada de receita de reversão da
provisão contábil da conta de valores retidos de ex-acionistas (conta 220902).
Os referidos ajustes de estornos de tributação equivocada do PIS e da COFINS sobre
a receita de reversão da provisão contábil da conta de valores retidos de ex-
acionistas (conta 220902) só poderiam ser feitos, portanto, se as suas receitas
tivessem sido tributadas nos registros F100 das EFD-C.
Verificando as outras receitas tributadas dos registros F100 das EFD-C da empresa,
não encontramos as seguintes reversões: “VR. REF. REVERSÃO DOS VALORES
RETIDOS ABR/20” (no valor de R$ 1.058.991,23) e “VR. REF. REVERSÃO DOS
VALORES RETIDOS JUL/20” (no valor de R$ 2.426.029,50). Assim, como tais
reversões não foram tributadas pela empresa, suas deduções não foram aceitas por
esta Fiscalização.

CRÉDITOS DE PIS E COFINS ESCRITURADOS NAS EFD-C
A empresa escriturou em suas EFD-C de 2020 os seguintes valores de base de
cálculo dos créditos de PIS e Cofins:
Registros EFD-C A100, C100, C500 e D100:
a) Aquisição de Bens para Revenda = R$ 27.097.272,83;
b) Aluguéis de prédios = R$ 50.400,00;
c) Aluguéis de máquinas e equipamentos = R$ 7.953,94;
d) Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor = R$ 1.897.671,58;
e) Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda = R$
320.952.317,37(Fonte: arquivos “8 Créditos BC.xlsx”, “9 Créditos de Energia.xlsx”, e
“10 NF-e das EFD-C Entradas.xlsx” do DOC 04 dos e-processos).
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.645 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720569/2024-77
8
Registros EFD-C F100
a) Aquisição de Bens Utilizados como Insumo = R$ 26.383.943,61;
b) Aquisição de serviços utilizados como insumo = R$ 22.974.597,69;
c) Aluguéis de prédios = R$ 2.554.588,54;
d) Aluguéis de máquinas e equipamentos = R$ 254.181,50;
e) Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda = R$ 17.164.296,90
[...]
f) Contraprestações de arrendamento mercantil = R$ 15.655.887,52;
[...]
Registros EFD-C F120
a) Máq, equip e outros bens incorporados ao ativo imob (depreciação) = R$
14.597.114,31.
AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA
Foram identificadas operações de aquisições de bens para revenda, cujos valores
foram escriturados nas EFD-C da empresa, registros C100, como base de créditos de
PIS e Cofins, que não puderam ser assim consideradas pelos motivos descritos por
item no arquivo “3 Análise EFDC - NF-e das EFD-c Entradas 1.xlsx”, planilha “EFD-C
Créd 1”, coluna “Observação/ Motivo da Glosa”, DOC 10 dos e-processos, abaixo
discriminados:
Créditos extemporâneos -os valores das operações com essa indicação de motivo de
glosa não foram considerados pela Fiscalização como base de cálculo de créditos de
PIS e Cofins em razão dos respectivos fatos geradores terem ocorrido fora do
período fiscalizado, conforme verificado nos arquivos de itens de notas fiscais
informadas nas EFD-C da empresa.
Importação de álcool anidro utilizado para adição à gasolina: considerando que não
houve registro de nota fiscal de saída da empresa desse produto importado, apenas
com origem nacional, ele foi utilizado para adição à gasolina A para obter a
gasolina C.
ALUGUÉIS DE PREDIOS
Os Arts. 3os, incs. IV, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, autorizam o
desconto de créditos de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a
pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa.
Locação à empresa sediada no exterior: as operações com esse motivo de glosa
tratam de despesas pagas a pessoa jurídica situada no exterior, conforme
informações obtidas nas EFDContribuições da empresa.
Locação de prédio da empresa para ela mesma: essas operações registraram
pagamentos de locações de prédios de unidades da empresa para ela própria, ou
seja, o mesmo CNPJ é o locador e o locatário.
Locação de prédio com contrato vencido no ano de 2019 / recibo apresentado não
foi emitido pelo prestador do serviço, mas pela própria Alesat: a empresa foi
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.645 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720569/2024-77
9
intimada a apresentar alguns contratos e cópias de notas fiscais/recibos referentes
aos valores de créditos de aluguéis de prédios cujos pagamentos foram feitos no
ano de 2020.
ENERGIA ELÉTRICA E TÉRMICA, INCLUSIVE SOB A FORMA DE VAPOR.
Foram identificados valores de gastos com energia elétrica escriturados nas EFD-C,
nos registros C500, como base de créditos de PIS e Cofins, que foram parcialmente
glosados tendo em vista os valores de base de cálculo das contribuições sociais
informados nas cópias das notas fiscais apresentadas pela empresa, solicitadas
através do TIF no 02 (DOC 03 dos e-processos). Esses valores foram identificados
com o motivo de glosa.
Além dessas glosas parciais, houve valores de créditos solicitados
extemporaneamente. Os valores das operações com essa indicação de motivo de
glosa não foram considerados pela Fiscalização como base de cálculo de créditos de
PIS e Cofins em razão dos respectivos fatos geradores terem ocorrido fora do
período fiscalizado, conforme verificado nos arquivos de itens de notas fiscais
informadas nas EFD-C da empresa.
Foram também encontrados itens cujas cópias digitais das notas fiscais, solicitadas
pela Fiscalização, não foram apresentadas. Eles foram identificados com o motivo
de glosa “Cópia digital da conta não apresentada, apenas o boleto para
pagamento.
ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS.
Algumas operações de armazenagem de mercadorias, cujos valores foram
escriturados nas EFD-C da empresa como base de cálculo de créditos de PIS e
Cofins, registros A100, não tiveram seus créditos considerados pela Fiscalização
pelos motivos descritos por item no arquivo “3 Análise EFD-C - NF-e das EFD-c
Entradas 1.xlsx”, planilha “EFD-C Créd 2 armaz”, coluna “Observação/ Motivo da
Glosa”, DOC 10 dos e-processos, abaixo discriminados: a) Crédito Extemporâneo: os
valores das operações com essa indicação de motivo de glosa não foram
considerados pela Fiscalização como base de cálculo de créditos de PIS e Cofins em
razão dos respectivos fatos geradores terem ocorrido fora do período fiscalizado,
conforme verificado nos arquivos de itens de notas fiscais informadas nas EFD-C da
empresa
Foram solicitadas, através do TIF no 02, por amostragem, cópias das notas fiscais
dos serviços de armazenagem que deram origem aos créditos escriturados nas EFD-
C da empresa, registros A100. Nas cópias apresentadas, verificou-se que além dos
serviços de armazenamento, as notas incluem serviços de depósito, carga,
descarga, arrumação, recepção, movimentação, guarda de bens e transporte
rodoviário, além disso, algumas delas não informam a mercadoria armazenada.
Também foram solicitadas à empresa, no TIF no 02, informações dos produtos
armazenados (NCMs, chave da nota fiscal e informação da origem do produto).
Crédito Extemporâneo: os valores das operações com essa indicação de motivo de
glosa não foram considerados pela Fiscalização como base de cálculo de créditos de
PIS e Cofins em razão dos respectivos fatos geradores terem ocorrido fora do
período fiscalizado, conforme verificado nos arquivos de itens de notas fiscais
informadas nas EFD-C da empresa.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.645 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720569/2024-77
10
Sem identificação do produto armazenado: intimada através do TIF no 02 (DOC 02
dos eprocessos), a empresa não indicou, na planilha apresentada a esta
Fiscalização, para essas notas fiscais de armazenagem, os produtos que foram
armazenados. A empresa relacionou as notas de armazenagem (resposta ao item
06 do TIF no 02 no DOC 03 dos e-processos) a “ID”s que as vincularam a notas de
remessa para armazenagem, porém, para os “ID”s no 33, 43 e 54 não houve essa
vinculação, não sendo portanto apresentada a informação de qual produto teria
sido armazenado.
[...]
Sem distinção/comprovação dos valores efetivamente pagos com armazenagem:
intimada através do TIF no 05 (DOC 02 dos e-processos), a empresa não identificou
os valores efetivamente gastos com o serviço de armazenagem.
Contrato solicitado incluiu armazenagem e movimentação: segundo o contrato
firmado com a empresa, esses registros tratam da prestação dos serviços
combinados de armazenagem (carga, descarga, recebimento, transferência...) de
produtos. Assim, sem a identificação exata dos valores pagos de armazenagem
propriamente dita, e com os contratos incluindo outros serviços além deste, não foi
possível aceitar os créditos de armazenagem como sendo exclusivos desse serviço.
Também foram solicitadas à empresa, no TIF no 03, as informações dos produtos
armazenados (número da nota, data da emissão, NCM dos produtos, chave da nota
fiscal e informação da origem do produto).
FRETE
Os fretes pagos nas operações de entradas, segundo o art. 167 da IN RFB no
1.911/2019, vigente à época do ano fiscalizado, para efeitos de cálculo dos créditos
decorrentes da aquisição de insumos, bens para revenda ou bens destinados ao
ativo imobilizado, integram o seu valor de aquisição, quando suportados pelo
comprador.
O aproveitamento de créditos calculados em relação às despesas de frete nas
operações de vendas, com o ônus suportado pelo vendedor, previsto no art. 3o,
inciso IX, da Lei no 10.833/2003 c/c seu art. 15, inciso II, depende de os bens
transportados terem sido adquiridos para revenda e não estarem entre aqueles
referidos no art. 2o, §§ 1a e 1o-A, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003,
conforme determinado pelo art. 3o, inciso I, alínea “b”, das mesmas Leis.
Foram solicitadas, através do TIF no 02, informações a respeito dos conhecimentos
de frete sem a identificação das chaves dos CT-e e das notas dos produtos fretados
por esses conhecimentos, registros A100 das EFD-C, assim como, informações sobre
as notas dos produtos fretados com CT-e já identificados nas EFD-C, registros D100.
Assim, considerando as informações das EFD-C e aquelas apresentadas pela
empresa a esta Fiscalização (resposta ao TIF no 02 no DOC 03 dos e-processos), as
operações de frete, cujos valores foram escriturados nas EFD-C da empresa como
base de cálculo de créditos de PIS e Cofins, registros A100 e D100, não tiveram seus
créditos considerados pela Fiscalização pelos motivos descritos por item no arquivo
“4 Análise EFD-C - NF-e das EFD-c Entradas 2 – Fretes.xlsx”, planilha “EFD-C Créd 3”,
colunas “Observação/ Motivo da Glosa CT-e” e “Observação/ Motivo da Glosa NF-e
do produto fretado” e planilha “Análise NF-e fretadas”, coluna “Motivo da Glosa do
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.645 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720569/2024-77
11
Frete considerando a NF-e transportada” do DOC 10 dos e-processos, abaixo
discriminados (as glosas referentes aos CT-e podem se somar, em alguns casos, a
glosas referentes às NF-e dos produtos fretados):
Glosas de créditos de PIS e Cofins referentes aos CT-e:
Crédito Extemporâneo: os valores das operações com essa indicação de motivo de
glosa não foram considerados pela Fiscalização como base de cálculo de créditos de
PIS e Cofins em razão dos respectivos fatos geradores terem ocorrido fora do
período fiscalizado, conforme verificado nos arquivos de operações de CT-e
informadas nas EFD-C da empresa.
CT-e cancelado: operações de frete cujos CT-e foram cancelados, motivo pelo qual
tiveram seus créditos de PIS e Cofins glosados.
Descrição da Conta Analítica na EFD-C - "Fretes e Carretos Combustíveis (Transf)" /
ou / Frete de transferência da Alesat para a Alesat: trata-se de operações de frete
em que nem houve a venda nem a aquisição de bens, apenas transferência entre
unidades da mesma empresa conforme a descrição da conta analítica registrada na
EFD-C.
d) Descrição da Conta Analítica na EFD-C - "Fretes e Carretos Combustíveis
(Coleta)": trata-se de operações cujas descrições das contas analíticas contábeis
escrituradas indicam ser fretes pagos nas aquisições de combustíveis realizadas
pela empresa. Os combustíveis adquiridos pela empresa são álcool, gasolina, óleo
diesel ou biodiesel. Os créditos de PIS e Cofins baseados nos valores dos fretes
pagos pelo transporte na aquisição desses produtos não são possíveis, conforme
legislação vigente.
e) Descrição da Conta Analítica na EFD-C - "Fretes e Carretos Combustíveis
(Venda)": trata-se de operações cujas descrições das contas analíticas contábeis
escrituradas indicam ser fretes pagos nas vendas de combustíveis realizadas pela
empresa. Os combustíveis vendidos pela empresa são álcool, gasolina, óleo diesel
ou biodiesel.
Empresa não informou a Nota Fiscal fretada: intimada, a empresa não informou o
número da nota fiscal do produto fretado, impossibilitando assim a análise da
legalidade/efetividade do crédito.
Frete solicitado em duplicidade: no mesmo registro A100 da EFD-C foi encontrada
outra operação com mesmo número de nota fiscal, mesmo valor e mesma data de
emissão pelo mesmo CNPJ.
Descrição da Conta Analítica na EFD-C – “Pedágio”: despesas com pedágio não são
consideradas gastos com fretes e não podem integrar seu valor.
Tomador do frete não foi Alesat: as operações com esse motivo de glosa indicaram
os CT-e que não tiveram a empresa fiscalizada como tomadora do frete, ou seja, ela
não pagou pelo serviço do transporte.
Glosas de créditos de PIS e Cofins referentes às NF-e dos produtos fretados:
CFOP da NF-e do produto fretado não foi venda ou aquisição da Alesat: conforme
descrito nas normas referidas neste item sobre fretes, apenas há possibilidade de
desconto de créditos de PIS e Cofins calculados com base no valor de fretes nas
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.645 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720569/2024-77
12
vendas ou nas aquisições de bens pela empresa fiscalizada. Segundo os CFOP das
notas fretadas com essa observação não se trata de venda ou aquisição de bem
com direito a crédito de PIS e Cofins, não havendo, portanto, base legal para o
desconto de créditos calculados sobre as despesas dos fretes desses itens.
b) Descrição da Natureza da Operação da NF-e do produto fretado não se tratou de
uma venda ou aquisição da Alesat: conforme descrito nas normas referidas neste
item sobre fretes, apenas há possibilidade do desconto de créditos de PIS e Cofins
calculados com base no valor de fretes nas vendas ou nas aquisições de bens pela
empresa fiscalizada. Segundo as descrições das naturezas das operações das notas
fretadas com essa observação não se trata de venda ou aquisição de bem com
direito a crédito de PIS e Cofins, não havendo, portanto, base legal para o crédito
dos fretes desses itens.
c) CST NF-e de 3os fretada não tributada (monofásica) / ou / Frete na
entrada/aquisição de produtos com tributação concentrada ou monofásica: as
notas fiscais fretadas com esse motivo de glosa de frete tratam de aquisições de
produtos com tributação concentrada ou monofásica feitas pela empresa.
CST NF-e de 3os fretada não tributada: trata-se de fretes de itens adquiridos de
terceiros cujas notas fiscais emitidas não foram tributadas. Não dará direito a
crédito de PIS e Cofins o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
CST NF-e fretada da Alesat não tributada (monofásica) / ou / Frete na saída/venda
de produtos com tributação concentrada ou monofásica: trata-se de fretes de
vendas de bens sujeitos à tributação concentrada ou monofásica pela empresa,
conforme indicam o CST (código da situação tributária) de PIS e Cofins ou das NCM
dos itens das notas fiscais fretadas.
Frete na saída/venda de álcool: trata-se de fretes de vendas de álcool, conforme
NCM e descrições das mercadorias obtidas nas notas fiscais fretadas. A Solução de
Divergência Cosit no 02/2017 esclareceu que em relação aos dispêndios com frete
suportados pelo vendedor na operação de venda de álcool, inclusive para fins
carburantes, é vedada a apuração de crédito da contribuição no caso de revenda de
tais produtos.
Frete na entrada/aquisição de álcool: as notas fiscais fretadas com esse motivo de
glosa de frete se referem a aquisições de álcool feitas pela empresa. Os valores de
aquisição para revenda dos produtos dos §§ 1o e 1o-A das Lei no 10.637/2002 e no
10.833/2003 (dentre os quais o álcool), são vedados para o aproveitamento e a
utilização de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
NF-e dos produtos fretados cancelada: trata-se de operações cujas notas fiscais
fretadas foram canceladas, não existindo, assim, base legal para respaldar tais
créditos de PIS e Cofins. i) NF-e dos produtos fretados com base de cálculo e valores
das contribuições de PIS e Cofins zerados: trata-se de operações de frete de notas
fiscais cujos valores das contribuições de PIS e Cofins registrados foram R$ 0,00.
NF-e dos produtos fretados inexistentes: trata-se de operações de frete cujas notas
fiscais fretadas não foram encontradas nem na base nacional de registros de notas
fiscais do site https://www.nfe.fazenda.gov.br/, nem no sistema de extração de
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.645 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720569/2024-77
13
informações das NF-e da RFB, não existindo, assim, documento que pudesse
respaldar tais créditos de PIS e Cofins.
NF-e dos produtos fretados não tem a Alesat nem como adquirente nem como
fornecedora: trata-se de operações de frete glosadas pois as notas fiscais fretadas
não foram nem emitidas nem adquiridas pela Alesat Combustíveis S.A. não
existindo, assim, base legal para tal crédito de PIS e Cofins.
NF-e fretada com CST 49 ou 99 e com base de cálculo e valores das contribuições de
PIS e Cofins zerados: trata-se de fretes de aquisições da empresa cujos valores das
contribuições de PIS e Cofins registrados nas notas fiscais foram R$ 0,00.
BENS UTILIZADOS COMO INSUMO.
Foram solicitadas, através do TIF no 03, informações a respeito dos créditos de bens
utilizados como insumos, registros F100 das EFD-C. Dentre essas informações
estavam dados das notas fiscais dos bens adquiridos como insumos (data da
emissão, número, chave, NCM do bem e sua descrição detalhada), além de dados
das receitas do serviço prestado/produção de bens em que o bem adquirido foi
utilizado (descrição do serviço prestado, utilização detalhada no serviço prestado,
conta contábil onde tal receita foi escriturada e o registro da EFD-C onde a receita
foi declarada).
a empresa apenas apresentou informações sobre as notas dos bens adquiridos, não
demonstrando a descrição detalhada desses bens, nem os dados detalhados das
receitas a que esses bens foram vinculados.
O método de apropriação de créditos declarado pela empresa nas suas EFD-C
(arquivo “1 Informações EFD-C.xlsx” do DOC 04 dos e-processos) foi a apropriação
direta de créditos de PIS e Cofins, o que indica que os créditos deveriam ser
calculados numa relação direta entre as despesas incorridas e as receitas da
atividade econômica da empresa. Além disso, a empresa informou, em resposta ao
TIF no 01, que nenhum dos gastos com insumos relacionados com os serviços
escriturados nas EFD-C da empresa, nos registros A100 e C100, foram utilizados
como crédito para dedução do PIS e COFINS a pagar.
Assim, a não apresentação pela empresa da informação sobre que receitas os bens
adquiridos para serem utilizados como insumos foram efetivamente aplicados, e a
impossibilidade de identificação por parte da Fiscalização das possíveis associações
entre as receitas auferidas e os insumos adquiridos, não há como vincular tais
custos a determinados serviços prestados pela empresa. Por outro lado, pode-se
associar essas despesas a suas atividades comerciais de revenda, uma vez que a
própria empresa afirmou essa utilização dos bens na atividade comercial quando
afirmou em sua resposta ao TIF no 03 que “os insumos mencionados incorporam o
custo do produto comercializado”.
Portanto, como as respostas da empresa não trouxeram a informação da
vinculação desses bens adquiridos a receitas de produção de bens ou de prestação
de serviços para as quais eles tivessem sido diretamente apropriados, ao contrário,
a resposta confirmou a utilização dos bens em sua atividade comercial, ficou
impossibilitada a classificação daqueles bens como insumos na prestação de um
serviço ou na produção de um bem fornecido pela empresa.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.645 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720569/2024-77
14
Visto que os bens adquiridos como insumos foram na verdade
utilizados/consumidos na atividade comercial da empresa, os valores solicitados
como créditos de PIS e Cofins com base na aquisição desses bens foram glosados
por falta de base legal para tais creditamentos. Assim, tais bens não foram
considerados insumo pela Fiscalização.
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO.
Foram solicitadas, através do TIF no 03, informações a respeito dos créditos de
serviços utilizados como insumos, registros F100 das EFD-C. Dentre essas
informações estavam dados das notas fiscais dos serviços adquiridos como
insumos: data da emissão, número e sua descrição detalhada; além de dados das
receitas do serviço prestado/produção de bens em que o serviço adquirido foi
utilizado: descrição do serviço prestado, utilização detalhada no serviço prestado,
conta contábil onde tal receita foi escriturada e o registro da EFD-C onde a receita
foi declarada.
A empresa apenas apresentou informações sobre as notas dos serviços adquiridos,
não demonstrando a descrição detalhada desses serviços, nem os dados detalhados
das receitas a que esses serviços foram vinculados.
Visto que os serviços adquiridos como insumos foram na verdade
utilizados/consumidos na atividade comercial da empresa, os valores solicitados
como créditos de PIS e Cofins com base na aquisição desses serviços foram glosados
por falta de base legal para tais creditamentos.
CONTRAPRESTAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
Foram solicitadas, através do TIF no 03, informações a respeito dos créditos de
arrendamento mercantil, registros F100 das EFD-C. Dentre essas informações
estavam dados das notas fiscais/recibos dos valores dos arrendamentos: data da
emissão, número, sua descrição detalhada e a finalidade do arrendamento.
Foram glosados:
Pagamentos de taxas de condomínio: operações referentes a pagamentos de taxas
de condomínio. Não há previsão legal para que esse tipo de despesa possa servir
como base de cálculo de créditos de PIS e Cofins.
b) Locação de prédio com contrato vencido no ano de 2019: trata-se de operações
cujo contrato de arrendamento apresentado pela empresa se refere ao ano de 2019
e não ao ano fiscalizado.
c) Recibo apresentado, solicitado por amostragem, não foi emitido pelo prestador
do serviço, mas pela própria Alesat: trata-se de operações cujo recibo comprovante
da operação foi emitido pela própria Alesat e não pelo prestador do serviço.
d) Recibo, solicitado por amostragem, não foi apresentado pela empresa: trata-se
de operações cujo recibo/nota fiscal do serviço adquirido, solicitado por esta
Fiscalização, não foi apresentado pela empresa para conferência/análise.
e) Recibo, solicitado por amostragem, ou não foi apresentado pela empresa ou não
foi emitido pelo prestador do serviço, mas pela própria Alesat: trata-se de itens que
apresentaram o motivo de glosa da letra “c” ou “d” acima descritos.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.645 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720569/2024-77
15
MÁQ, EQUIP E OUTROS BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO
(DEPRECIAÇÃO)
Intimada, através do TIF no 06, a informar a natureza e indicar as contas contábeis
das receitas auferidas que foram resultantes da utilização dos bens e serviços
usados como insumo e das máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado cujos valores geraram créditos de PIS e Cofins nas EFD-C à
empresa no ano de 2020, ela não apresentou resposta.
Visto que os bens imobilizados cujos valores de depreciação integraram a base de
cálculo dos créditos de PIS e Cofins não foram adquiridos ou fabricados para
locação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou
na prestação de serviços, foram na verdade utilizados na atividade comercial da
empresa, os referidos créditos de PIS e Cofins foram glosados pela Fiscalização por
falta de amparo legal.
Considerando o art. 1o da Lei Complementar no 7/1970, o art. 1o da Lei
Complementar no 70/1991, os arts. 1o, 2o, 3o e 4o da Lei no 10.637/2002 e os arts.
1o, 2o, 3o e 5o da Lei no 10.833/2003, os valores de débitos e créditos/reduções
verificados neste procedimento fiscal (vide informações dos tópicos 4 e 5 deste
Relatório), os valores declarados em DCTF pela empresa (DOC 05 dos e-processos),
e os valores das DIRFs onde a empresa fiscalizada é beneficiária (DOC) 08 dos e-
processos), chegamos ao quadro abaixo que resume os períodos e valores em que
se caracterizou a insuficiência de recolhimento ou de declaração de PIS e Cofins
não-cumulativos.

Considerando os arts. 1o, 2o, 3o e 4o da Lei no 10.637/2002, os arts. 1o, 2o, 3o e 5o
da Lei no 10.833/2003, o art. 1o da Lei Complementar no 7/1970 e o art. 1o da Lei
Complementar no 70/1991, verificou-se que a empresa, constituiu e descontou
créditos do regime não-cumulativo da Contribuição para o PIS e Cofins, em
desacordo com os preceitos legais, conforme demonstrado no item 5 deste
Relatório, que resultaram nos seguintes lançamentos, que foram acrescidos de
multas e juros devidos, indicados no DOC 11 dos e-processos, planilhas “PIS”,
“Cofins” e “Lançamentos”, e-processo no11274.720568/2024-22:

Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.645 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720569/2024-77
16

3. Com base nesses valores de erros/omissões o Fisco aplicou o percentual da
multa regulamentar mais benéfico dentre os obtidos dos seguintes cálculos:
Alíquota de 5% sobre as incorreções de janeiro de 2020 a dezembro de 2020 (IN
RFB no 1.252/2012, art. 10 e Lei no 8.218, inc. II do art. 12).
Alíquota de 1% da receita bruta da empresa no período a que se referiu cada
escrituração (IN RFB no 1.252/2012, art. 10 e Lei no 8.218, inc. II do art. 12).
4. Os valores lançados no Auto de Infração, estão abaixo demonstrados:

5. A autuada teve ciência do auto de infração em 28/08/2024 (fls. 92/93), através
do Domicílio Tributário Eletrônico e apresentou a impugnação em 26/09/2024 (fls.
99/117).
6. As razões apresentadas na impugnação estão resumidas/reproduzidas abaixo:
Inicialmente, informa acerca da tempestividade da impugnação apresentada.
A Impugnante espera que seja conhecida a presente Impugnação, com a imediata
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, III, do
Código Tributário Nacional (“CTN”).
A Impugnante requer que seja suspensa a tramitação do presente processo
administrativo até o trânsito em julgado do processo no 11274-720.568/2024-22.
Alega que o crédito tributário exigido deve ser declarado nulo por inconsistência na
descrição dos fatos geradores e por vicio formal na lavratura do Auto de Infração e
violação do contraditório e da ampla defesa, além de descumprir ato administrativo
(portaria).
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.645 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720569/2024-77
17
Refere-se a abusividade da dupla penalidade imposta “a Autoridade Tributária
aplicou (i) a multa de ofício pela infração contida no artigo 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996 (não pagamento de PIS/COFINS e declaração inexata) nos presentes
autos; e (ii) a multa regulamentar (isolada) pela infração contida no artigo 12,
inciso II da Lei no 8.218/1991 (fornecimento de informação inexata relacionada ao
PIS/COFINS nos documentos contábeis) nos autos do Processo Administrativo no
11274-720.569/2024-77”, devendo ambas serem prontamente afastadas de pleno
direito ou, subsidiariamente, que ao menos a multa de 75% sobre o valor de
PIS/COFINS, ora discutida, seja absorvida.
Afirma que a aplicação da multa não merece prosperar, pois afronta aos princípios
da proporcionalidade, razoabilidade e possui caráter nitidamente confiscatório.
Cita Doutrinas dos Tribunais Superiores de Justiça e Acórdãos emanados do CARF.
Destaca que a Autoridade Fiscal impôs a multa prevista no artigo 12, II, da Lei no
8.218/1991, mesmo verificando que a Impugnante mantinha escrituração fiscal,
deve se reconhecer a nulidade do lançamento, por vício material, ante o equívoco
na aplicação da penalidade cabível imposto pelo artigo 142 do CTN .Nesse ponto,
vale ressaltar que os atos administrativos são cercados de formalidades essenciais à
sua validade e ao direito de defesa do contribuinte, entre elas a
motivação/fundamentação, conforme disposto no já citado artigo 142 do CTN, no
artigo 2o, parágrafo único, VII, da Lei no 9.784/19999 e no Decreto no 70.235/1972,
em seu artigo 10.
Ressalta que o art. 12 da lei 8.218 deve ser analisado conjuntamente com o art. 11,
apenas se configurando o fato gerador das multas previstas no art. 12 se
constatada ofensa ao art. 11;
Que jamais foi questionada a manutenção dos arquivos digitais e sistemas pela
Impugnante. A Impugnante sempre manteve seus arquivos e sistemas em perfeita
ordem. .
Frisa não haver constatação da ocorrência do fato gerador (não manter arquivos e
sistemas à disposição da RFB), apenas poderia ser aplicada a penalidade caso o
auditor solicitasse determinado arquivo/declaração e a empresa não fornecesse, o
que não aconteceu no caso concreto;
Sustenta que os valores lançados são ilíquidos e incertos em decorrência da falta de
julgamento do Processo Administrativo Fiscal 11274.720569/2024-77 que apurou
na mesma ação fiscal, a falta de recolhimento das contribuições devidas ao
PIS/PASEP e COFINS.
Destaca que para o lançamento ser válido, os requisitos de liquidez e certeza devem
ser integralmente cumpridos, sob pena de nulidade, em conformidade com os já
citados artigos 142 do CTN e 10 do Decreto no 70.235/72. Assim, o não
cumprimento das formalidades essenciais e intrínsecas aos atos de lançamento, tais
como a liquidez e certeza do montante exigido, como ocorreu no presente caso, os
torna nulos, gerando a obrigação à Autoridade Julgadora de reconhecer tal fato
7. É o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, por meio do Acórdão no
108-047.869, de 12 de setembro de 2025, decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.645 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720569/2024-77
18
a impugnação, mantendo a multa lançada em litígio, conforme entendimento resumido na
seguinte ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020
MULTA REGULAMENTAR. INEXATIDÕES, INCORREÇÕES OU OMISSÕES. EFD-
CONTRIBUIÇÕES.
Correta a aplicação de multa equivalente a 5% sobre o valor da operação, limitada
a 1% da receita bruta, quando o contribuinte apresenta a EFD-Contribuições com
dados zerados, cabendo redução de 75% em caso de retificação feita no prazo da
intimação.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020
NULIDADE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
A inexistência de cerceamento ao direito de defesa afasta a alegação de nulidade.
MULTA REGULAMENTAR. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. Descabe falar em bis in
idem na incidência de multa de ofício e regulamentar do PIS e COFINS quando as
bases imponíveis são notoriamente diversas e há previsão expressa na legislação
permitindo a imposição concomitante delas.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRECIAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DE
LEIS E ATOS NORMATIVOS. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento
apreciar a constitucionalidade de leis e atos normativos.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS NÃO VINCULANTES.
Os julgados administrativos e judiciais, mesmo que proferidos pelos órgãos
colegiados e ainda que consignados em súmulas, mas sem lei que lhes atribua
eficácia vinculante, não constituem normas complementares do direito tributário.
EXIGIBILIDADE - A exigibilidade do crédito tributário lançado de ofício encontra-se
suspensa em face da apresentação da IMPUGNAÇÃO, nos termos do que dispõe o
art. 151, III, do Código Tributário Nacional – CTN.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Pelo
princípio da oficialidade, a Administração Pública tem o dever de impulsionar o
processo até sua decisão final e, de sua parte, as normas reguladoras do Processo
Administrativo Fiscal não contêm a hipótese de sobrestamento do julgamento.
LANÇAMENTO MOTIVADO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE. ÔNUS
DA PROVA. O lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que goza
do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade, incumbindo ao
contribuinte o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em
contrário, essa presunção.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.645 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720569/2024-77
19
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente Ale Combustíveis S.A. interpôs Recurso Voluntário, reiterando os
argumentos expostos na impugnação e alegando, em breve síntese, o seguinte:
103. Diante do exposto, a Recorrente requer a esse E. CARF o conhecimento e o
provimento do presente Recurso Voluntário, para que seja determinado (i) o
sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Processo Administrativo no
11274-720.568/2024-22; ou, alternativamente, (ii) o julgamento conjunto de
ambos os processos administrativos.
104. A Recorrente pleiteia, ainda, a reforma do v. acórdão recorrido, para que seja
declarada a nulidade do Auto de Infração.
105. Sucessivamente, caso ultrapassados os argumentos de nulidade, requer-se a
reforma do v. acórdão recorrido mediante reconhecimento da improcedência da
cobrança, com o cancelamento integral do Auto de Infração, por qualquer um dos
fundamentos acima apresentados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO
DA PORTARIA RFB No 1.668/2016
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que a fiscalização afrontou a
Portaria RFB no 1.668/2016 – então vigente no ano-calendário 2020 –, que dispõe no sentido de
que as exigências de crédito tributário de um mesmo sujeito passivo, formalizadas com base nos
mesmos elementos probatórios, tal como no caso em tela, deverão ser objeto de um único
processo administrativo, ex vi:
Art. 2o Serão objeto de um único processo administrativo:
I - as exigências de crédito tributário do mesmo sujeito passivo, formalizadas
com base nos mesmos elementos de prova, referentes:
(...)
b) à Contribuição para o PIS/Pasep e à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins); (Grifamos)
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.645 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720569/2024-77
20
Assim, considerando que foram formalizados dois processos administrativos
distintos para constituir as exigências das contribuições ao PIS e da COFINS e a multa
regulamentar em face do mesmo sujeito passivo, com base nos mesmos elementos de prova, a
recorrente defende que deve ser reconhecida a nulidade da presente autuação, uma vez que a D.
Autoridade Fiscal descumpriu formalidades indispensáveis à existência do lançamento, o que
afrontaria o disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Ao apreciar tal alegação, assim se manifestou o v. acórdão recorrido:
14. Com relação à afirmação da autuada de que o procedimento incorre em
nulidade, destaca-se o que estabelece o artigo 59 do Decreto no 70.235/72:
[...]
15. O artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/72, que prevê a nulidade dos
despachos e decisões proferidas com preterição do direito de defesa, pressupõe
que o dano causado ao Contribuinte seja concreto e que este dano reste
inequivocamente demonstrado na peça impugnatória.
[...]
19. Ademais, o exercício do direito de defesa se consuma com a apresentação,
pelo Contribuinte, da irresignação e do conjunto probatório que suporte as
arguições ou contradiga o conteúdo das provas que contém os dados
apresentados pela autoridade fazendária.
20. Considerando-se o fato de que da leitura do procedimento Fiscal e das
impugnações se verifica que houve a indicação e identificação dos documentos,
valores e competência que serviram de base para a verificação das diferenças
lançadas.
21. A impugnante também repete o argumento da nulidade do Auto de Infração,
por afronta aos termos da Portaria RFB no 48/2021, a qual dispõe que as
exigências de crédito tributário de um mesmo sujeito passivo, formalizadas com
base nos mesmos elementos probatórios, tal como no caso em tela, deverão ser
objeto de um único processo administrativo.
22. Em que pese os argumentos da Defesa, não vislumbro qualquer nulidade
decorrente da lavratura de dois Auto de Infração, já que as Portarias visam
regulamentar atos internos da Administração Pública, não outorgando direitos ou
obrigações a particulares, senão vejamos:
[...]
26. A portaria não pode criar direitos novos ou obrigações novas, não
estabelecidos no texto básico; não pode ordenar ou proibir o que o texto
fundamental ordena, ou não proíbe; não pode facultar, ou proibir diversamente do
que o texto básico estabelece.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.645 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720569/2024-77
21
27. De todo modo os processos 11274-720.568/2024-22 e 11274.720569/2024-77
foram apensados, ademais estão sendo analisados pelo mesmo relator e foram
julgados nesta mesma sessão.
Com a devida vênia, entendo que não assiste razão à recorrente.
Conforme se verifica do artigo 2o, inciso I, alínea b, da Portaria no RFB no
1.668/2016, serão objeto de um único processo administrativo as exigências de crédito tributário
do mesmo sujeito passivo, formalizadas com base nos mesmos elementos de prova, referentes “à
Contribuição para o PIS/Pasep e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins)”.
Assim, ao contrário do que alega a recorrente, tal norma apenas determina que as
exigências relativas às contribuições ao PIS e da COFINS sejam formalizadas em um único processo
administrativo, inexistindo qualquer determinação relativa à multa regulamentar.
Diante disto, ainda que seja recomendável o julgamento conjunto de tais matérias,
para não incorrer em decisões conflitantes, não há que se falar em nulidade da autuação, ainda
mais por não ter restado configurada qualquer preterição do direito de defesa, nos termos do
artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72.
Por tais razões, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração.
2
DA INCORRETA APLICAÇÃO DO ARTIGO 12 DA LEI No 8.218/91
Para fundamentar o lançamento da multa isolada pela apresentação das EFD-
Contribuições com incorreções/omissões, assim se manifestou a fiscalização:
160. Foi gerado o auto de infração lançado no e-processo no11274.720569/2024-
77 (lançamentos de multa isolada) pela apresentação das EFD-Contribuições com
incorreções/omissões, considerando o art. 10 da Instrução Normativa RFB no
1.252/2012, o art. 12, inc. II, da Lei no 8.218/1991, e o art. 805, inc. II, da Instrução
Normativa RFB no 2.121/2022 que substituiu o art. 758, inc II, da Instrução
Normativa RFB no 1.911/2019.
161. Conforme indicado no DOC 11 dos e-processos, na planilha “Rec Auditadas”,
calculamos os valores totais de receitas declaradas com erros ou omissões nas
EFD-C e na planilha “Créd Glosados”, os valores totais de créditos escriturados
erroneamente nas EFD-C. Com base nesses valores de erros/omissões foi aplicado
o percentual da multa regulamentar, sendo considerado o valor mais benéfico
dentre os obtidos dos seguintes cálculos:

Alíquota de 5% sobre as incorreções de janeiro de 2020 a dezembro de
2020 (IN RFB no 1.252/2012, art. 10 e Lei no 8.218, inc. II do art. 12).
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.645 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720569/2024-77
22

Alíquota de 1% da receita bruta da empresa no período a que se referiu
cada escrituração (IN RFB no 1.252/2012, art. 10 e Lei no 8.218, inc. II do
art. 12).
162. Considerando o disposto no art. 11, §3o, incs I e II, da Instrução Normativa
RFB no 1.252/2012, apenas há possibilidade de apresentação de arquivo
retificador da EFD-C, em atendimento a intimação fiscal e nos termos desta, no
caso de alterações de débitos sob procedimento fiscal, para sanar erro de fato,
havendo recolhimento anterior ao início do procedimento fiscal, em valor superior
ao escriturado no arquivo original, desde que o débito tenha sido também
declarado em DCTF (art. 11, § 3o, inc. I da Instrução Normativa RFB no
1.252/2012); ou no caso de alterações de créditos sob procedimento fiscal, para
sanar erro de fato, decorrente da não escrituração de operações com direito a
crédito, ou da escrituração de operações geradoras de crédito em
desconformidade com o leiaute e regras da EFD-Contribuições (art. 11, § 3o, inc. II
da Instrução Normativa RFB no 1.252/2012). Assim, a multa regulamentar foi
lançada sem a aplicação da redução prevista no parágrafo único, inc II, do art. 12
da Lei no 8.218/1991, por falta de hipótese normativa de retificação das EFD-C
para os erros/omissões identificados na presente ação fiscal.
163. Os valores de multas isoladas abaixo indicados estão demonstrados no DOC
11 dos e-processos, planilhas “Rec Auditadas”, “Créd Glosados” e “Lançamentos”:

Ao apreciar a impugnação, o v. acórdão recorrido entendeu pela manutenção da
multa lançada, com base nos seguintes argumentos de fato e de direito:
57. Em relação às alegações do contribuinte acerca da legislação aplicável no caso
da multa por atraso na entrega da EFD – Contribuições, temos a destacar
inicialmente que a Lei no 13.670, de 30 de maio de 2018, deu nova redação ao art.
12 da Lei n° 8.218, de 1991. A partir de então, a pessoa jurídica que incorresse nas
situações transcritas no referido dispositivo, no inciso I (entrega de arquivo digital
sem observância dos requisitos e especificações estabelecidos), no inciso II
(prestação de informações com omissões ou incorreções) ou no inciso III
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.645 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720569/2024-77
23
(apresentação de arquivo fora do prazo estabelecido), sujeitar-se-ia às respectivas
penalidades ali previstas:
[...]
58. Nesse contexto, conclui-se que a norma vigente e aplicável aos fatos é o art. 12
da Lei no 8.218, de 1991. Acrescente-se que à época do lançamento já estava em
vigência a Lei no 13.670, de 30 de maio de 2018, que deu nova redação ao art. 12
da Lei no 8.218, de 1991.
59. Dessa forma, no âmbito do contencioso administrativo não há dúvida em
relação ao enquadramento legal do Auto de Infração constante do presente
processo.
60. Robustecendo o presente entendimento, de acordo com a redação do art. 12
inciso II da Lei no 8.218/91, a multa se aplica “aos que omitirem ou prestarem
incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos”.
Ou seja, a multa por informação incorreta pressupõe o envio dos arquivos à RFB,
sendo totalmente descabido afirmar que a multa só se aplicaria em caso de não
disponibilização dos arquivos.
61. É equivocado o entendimento da impugnante que a multa somente pode ser
aplicada se o contribuinte não mantiver à disposição da RFB os arquivos digitais.
Trata-se de opinião equivocada, que não sobrevive diante de lógica básica.
62. Em relação a alegação de iliquidez e incerteza do lançamento fiscal, cumpre
enfatizar que a comprovação da liquidez e certeza do crédito cabe ao contribuinte,
nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16/03/2015),
abaixo transcrito.
[...]
63. Em relação a alegação de iliquidez e incerteza do lançamento fiscal, cumpre
enfatizar que a legislação determina que a base de cálculo da penalidade é “o
valor da operação correspondente”, logo, não se vislumbra qualquer
irregularidade ao se considerar os créditos apurados pelo contribuinte. Não se
perca de vista que os créditos, na maioria das vezes, acabam por reduzir o valor do
tributo devido
64. O lançamento fiscal com presunção de certeza e liquidez significa que o crédito
está determinado e o montante é exato, mas essa presunção é relativa (jure
tantum) e pode ser contestada pelo contribuinte mediante prova em contrário,
como a falta de notificação válida ou vícios no processo administrativo tributário.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente contesta a conclusão adotada,
sustentando que “analisando-se conjuntamente os artigos 11 e 12 da Lei no 8.218/1991, fica claro
que apenas estará sujeito às penalidades arroladas nos incisos do artigo 12 aquele que descumprir
a obrigação prevista no artigo 11”, sendo que “[a]s alterações promovidas pela Lei no
13.670/2018, em especial nos incisos II e no parágrafo único do artigo 12 da Lei no 8.218/1991,
não alteraram em nada o pressuposto estabelecido no caput daquele mesmo artigo”.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.645 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720569/2024-77
24
Ressalta que apresentou devidamente os documentos contábeis às Autoridades
Fiscais, sendo tais documentos registrados com a sua convicção de que os valores recolhidos a
título das contribuições e os créditos apurados de PIS/COFINS estariam corretos, à luz da
legislação competente, de modo que “[a]penas por divergir da interpretação da Recorrente com
relação ao que deveria ser recolhido e apropriado como crédito é que restou originalmente exigido
o pagamento da multa ora combatida”.
Defende, portanto, que “[c]omo o v. acórdão recorrido manteve a equivocada
aplicação da penalidade prevista no artigo 12, inciso II, da Lei no 8.218/1991, mesmo verificando
que a Recorrente mantinha escrituração fiscal, esse E. CARF deve reconhecer a nulidade do
lançamento, por vício material, nos termos do artigo 142 do CTN”.
Subsidiariamente, caso não se entenda pelo reconhecimento da nulidade do
lançamento, requer ao menos o seu cancelamento, “[a]final, houve o emprego equivocado do
artigo 12 da Lei no 8.218/1991 no presente caso, acarretando a aplicação de penalidade que não
guarda qualquer relação com a conduta da Recorrente”.
É o que passo a apreciar.
Inicialmente, cumpre transcrever o disposto nos artigos 11 e 12 da Lei no 8.218/91,
com a redação dada pela Lei no 13.670/18:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras,
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam
obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos
arquivos digitais e sistemas, pela prazo decadencial previsto na legislação
tributária.
[...]
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
I - multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração aos que não atenderem aos
requisitos para a apresentação dos registros e respectivos arquivos;
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem
incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos; e
III - multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso,
calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a
escrituração, limitada a 1% (um por cento) desta, aos que não cumprirem o prazo
estabelecido para apresentação dos registros e respectivos arquivos.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.645 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720569/2024-77
25
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público de
Escrituração Digital, as multas de que tratam o caput deste artigo serão reduzidas:
I - à metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; e
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação for cumprida no prazo fixado
em intimação.
Com a devida vênia, entendo que não assiste razão à recorrente quando sustenta
que as multas previstas nos incisos do artigo 12 só seriam aplicáveis aos casos em que não houve a
manutenção, à disposição da Secretaria da Receita Federal, dos respectivos arquivos digitais e
sistemas, uma vez que os incisos I a III do artigo 12, com a redação dada pela Lei no 13.670/18,
estabelecem sanções distintas para (i) o não atendimento dos requisitos para a apresentação dos
registros e respectivos arquivos, (ii) a omissão ou incorreção nas informações prestadas referentes
aos registros e respectivos arquivos, e (iii) ao não atendimento do prazo estabelecido para
apresentação dos registros e respectivos arquivos.
Assim, em alguns casos, a apresentação dos registros e respectivos arquivos é
pressuposto para a própria aplicação da multa, de modo que não há que se falar em nulidade da
autuação no presente caso.
Por outro lado, entendo que a multa não merece subsistir, por não restar
demonstrada a subsunção dos fatos à norma sancionadora prevista no artigo 12, inciso II, da Lei no
8.218/91.
Isto porque, conforme se extrai do Relatório Fiscal, a fiscalização apurou receitas
que não foram tributadas, bem como, efetuou a glosa de créditos apropriados pela empresa que
entendeu indevidos, sendo que, em relação a tais valores, realizou o lançamento das contribuições
e multa de ofício nos autos de infração objeto do PAF no 11274.720568/2024-22. Entretanto,
sobre os valores totais apurados, a fiscalização também entendeu pela aplicação da multa relativa
a entrega de EFD-C com omissões e/ou incorreções, ressaltando, ainda, não ter intimado a
recorrente para apresentar arquivo retificador da EFD-C, em razão de inexistir qualquer erro de
fato a ser sanado nas declarações da empresa.
Ora, com a devida vênia, é certo que a divergência de interpretação entre a
fiscalização e o contribuinte pode resultar na exigência das contribuições ao PIS e da COFINS sobre
as receitas que deveriam ter sido tributadas ou os créditos que não poderiam ser apropriados. Por
outro lado, tal divergência de interpretação não pode resultar na cobrança de multa por omissão
ou incorreção na EFD-C quando a escrituração contábil da recorrente retrata exatamente a
convicção da empresa com a forma de contabilização e tributação das contribuições ao PIS e da
COFINS, à luz da sua intepretação da legislação.
Frise-se que, conforme apontado pela fiscalização, não houve qualquer erro de fato
na EFD-C que necessitasse ser corrigido pela empresa, de modo que as autuações objeto do PAF
no 11274.720568/2024-22 se valeram exatamente das informações fornecidas pela recorrente,
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.645 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720569/2024-77
26
com as devidas alterações relativas à interpretação das normas aplicáveis ao caso concreto, em
relação às supostas receitas que deveriam ter sido tributadas e aos créditos que não poderiam ter
sido apropriados, sendo que todos os pontos suscitados foram contestados pela recorrente
naquele processo, por divergir da interpretação pretendida pela fiscalização.
Utilizando-nos de um exemplo reiterado nas autuações objeto do PAF no
11274.720568/2024-22, se a recorrente pretendeu apropriar créditos extemporâneos, sem a
devida retificação das EFDs, tal fato estará retratado na sua escrituração contábil, de modo que,
caso a fiscalização divirja de tal forma de aproveitamento dos créditos, tal divergência deve
culminar na glosa dos créditos, mas não na multa por omissão ou incorreção na EFD, uma vez que
tal escrituração retratou exatamente a interpretação defendida pela empresa.
Neste sentido, cito excerto do voto da i. Conselheira Juciléia de Souza Lima, no v.
acórdão de no 3202-002.371:
Prevê o artigo 57 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, regulamentado pelos
artigos 11 e 12 da Lei no 8.212/1991, a imputação de multa regulamentar pelo
cumprimento das obrigações acessórias com incorreções ou omissões.
Veja-se que, a imputação da multa regulamentar se dá pela apresentação
declaração, demonstrativo ou escrituração digital com incorreções ou omissões.
Todavia, a Recorrente prestou informações na EFD-Contribuições, o que no meu
entender, demonstra a espontaneidade da Recorrente para prestação a
informação.
Sendo assim, não vislumbro nos autos pressupostos de materialidade para
imputação da referida penalidade, pois os créditos aproveitados pela Recorrente
decorreram da revisão de apurações anteriormente formalizadas por ela perante
à RFB.
Trata-se de uma questão de direito, pois caso entenda a fiscalização que a
contribuinte não faz jus a tomada de créditos das contribuições, cabia à
autoridade fiscal glosar a tomada de crédito indevida, que é materialização da
ausência do direito pleiteado, não cabendo, portanto, concomitantemente, a
glosa e a aplicação da multa, como aconteceu no presente caso.
Neste sentido, não há requisitos autorizadores para manutenção da multa
regulamentar imputada prevista no art. 12, II, da Lei 8.218/91, por isso, voto por
dar provimento ao presente tópico recursal para cancelar a multa regulamentar
imputada prevista no art. 12, II, da Lei 8.218/91.
Por pertinente, reproduzo também a ementa do r. julgado:
PIS/COFINS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. GLOSA. MULTA REGULAMENTAR.
CONCOMITÂNCIA. INAPLICABILIDADE
Não houve omissão ou prestação de informação incorreta na apresentação dos
arquivos digitais pelo contribuinte. A negativa de direito sobre o aproveitamento
de créditos resulta na sua glosa e não em multa por omissão ou informação
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.645 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720569/2024-77
27
incorreta, deste modo, não há requisitos autorizadores para imputação da multa
prevista no art. 16 da Lei no 9.779, de 1999, c/c com inciso II, do art. 12 da Lei no
8.218, de 1991, alterada pela Lei no 13.670, de 2018.
(Processo no 10380.732918/2019-66; Acórdão no 3202-002.371 ; Relatora
Conselheira Juciléia de Souza Lima , Sessão de 12 de fevereiro de 2025)
Cumpre destacar que a ausência de intimação prévia para retificar as obrigações
acessórias pode levar a duas conclusões distintas, mas que, igualmente, implicam o cancelamento
da multa lançada. A primeira de que não houve qualquer omissão ou incorreção (erro de fato),
tratando-se de divergências interpretativas entre a fiscalização e o contribuinte (erro de direito),
de modo que não havia nada a ser retificado e, por conseguinte, não resta demonstrada a
subsunção dos fatos à norma sancionadora prevista no artigo 12, inciso II, da Lei no 8.218/91.
A segunda de que, ainda que se entenda pela existência de omissões ou
incorreções, a contribuinte teria que ter sido devidamente intimada para cumprir com as
obrigações acessórias nos termos exigidos pela fiscalização, sendo-lhe concedida a possibilidade
de redução da penalidade a 75%, com o cumprimento da obrigação no prazo fixado em intimação,
nos termos do artigo 12, Parágrafo único, inciso II, da Lei no 8.218/91, supratranscrito.
Neste sentido, merece referência recente julgado desta C. Turma:
MULTA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
INFORMAÇÕES
INCORRETAS.
EFD-CONTRIBUIÇÕES.
NECESSIDADE
DE
INTIMAÇÃO
PARA
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
A intimação da autoridade fiscal para cumprimento da obrigação acessória
prevista no inciso II do parágrafo único do artigo 12 da Lei n° 8.218/1991 é
requisito obrigatório e procedimento específico de validade do lançamento da
multa por omissão ou incorreção de informação constante na escrituração digital
do contribuinte, vez que o legislador optou por estimular o cumprimento da
referida obrigação acessória por meio de redução da penalidade a 75% (setenta e
cinco por cento), se a obrigação for cumprida no prazo fixado em intimação.
(Processo no 19515.720859/2018-02; Acórdão no 3101-004.413; Redator
Designado Conselheiro Renan Gomes Rego, Sessão de 15 de dezembro de 2025)
Assim, por entender que não restou demonstrada qualquer omissão ou incorreção
na EFD-C apresentada pela recorrente à fiscalização, tratando-se de meras divergências
interpretativas quanto à aplicação da legislação tributária entre a fiscalização e a contribuinte,
voto por dar provimento ao recurso, a fim de cancelar integralmente a multa lançada.
Em razão do provimento do recurso para cancelar a multa por razões relativas a
própria subsunção dos fatos à norma sancionadora, deixo de apreciar o pedido de sobrestamento
do feito até o julgamento definitivo do PAF no 11274-720.568/2024-22, por perda de objeto.

CONCLUSÃO
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.645 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720569/2024-77
28
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para dar-lhe
provimento, a fim de cancelar integralmente a multa lançada.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 285
DF CARF MF
Original